Tribunal: TCU
Processo: 013.975/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades constatadas em fiscalização realizada pelo Denasus, no período de 2/10/2013 a 3/5/2016, em farmácia participante do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis o Sr. Antônio Araújo do Nascimento (CPF XXX.874.713-XX); 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Farmácia O Carlota/Farmácia Carlota Ltda. (CNPJ 09.113.449/0001-30) e a Sra. Larysse Andrade Araújo (CPF XXX.854.211-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Larysse Andrade Araújo, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente, com a empresa Farmácia Carlota Ltda. ME (Farmácia O Carlota), ao pagamento das quantias a seguir especificadas (débitos), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Responsável: Farmácia O Carlota/Farmácia Carlota Ltda. ME DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 02/10/2013 21,60 D 06/12/2013 39,33 D 06/12/2013 97,20 D 30/12/2013 13,77 D 30/12/2013 75,60 D Solidariedade: Farmácia O Carlota/Farmácia Carlota Ltda. ME. e Larysse Andrade Araújo DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 31/03/2014 80,19 D 31/03/2014 13,77 D 31/03/2014 75,90 D 31/03/2014 64,80 D 31/03/2014 13,77 D 09/04/2014 347,49 D 16/04/2014 26,55 D 16/04/2014 19,20 D 16/04/2014 21,60 D 13/05/2014 320,76 D 13/05/2014 34,56 D 30/05/2014 657,00 D 30/05/2014 19,20 D 02/06/2014 1.495,80 D 02/06/2014 19,20 D 02/06/2014 42,00 D 06/06/2014 427,68 D 06/06/2014 51,84 D 04/07/2014 1.472,85 D 04/07/2014 53,46 D 04/07/2014 19,20 D 04/07/2014 19,20 D 31/07/2014 877,95 D 31/07/2014 42,00 D 1o/8/2014 106,92 D 1o/8/2014 51,84 D 09/09/2014 1.037,69 D 09/09/2014 12,00 D 09/09/2014 65,61 D 09/09/2014 3,90 D 09/09/2014 42,00 D 09/09/2014 561,33 D 02/10/2014 16,80 D 02/10/2014 19,20 D 02/10/2014 1.865,16 D 03/10/2014 100,17 D 03/10/2014 160,38 D 03/11/2014 113,13 D 03/11/2014 19,20 D 03/11/2014 82,51 D 03/11/2014 2.670,48 D 03/11/2014 507,87 D 03/11/2014 73,20 D 03/11/2014 5,11 D 03/11/2014 2,40 D 28/11/2014 3.771,60 D 28/11/2014 588,06 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 4,80 D 28/11/2014 130,41 D 28/11/2014 129,69 D 28/11/2014 4,80 D 28/11/2014 25,20 D 14/01/2015 127,80 D 14/01/2015 748,44 D 14/01/2015 3.425,69 D 14/01/2015 21,60 D 14/01/2015 92,34 D 14/01/2015 13,77 D 14/01/2015 21,60 D 09/02/2015 4.282,50 D 09/02/2015 28,80 D 09/02/2015 19,20 D 09/02/2015 36,00 D 10/02/2015 27,54 D 10/02/2015 102,96 D 10/02/2015 1.042,47 D 10/02/2015 65,61 D 03/03/2015 13,77 D 03/03/2015 79,38 D 03/03/2015 66,60 D 03/03/2015 21,60 D 03/03/2015 102,96 D 03/03/2015 2.004,75 D 03/03/2015 5.171,55 D 02/04/2015 13,77 D 02/04/2015 65,61 D 02/04/2015 44,10 D 02/04/2015 15,60 D 02/04/2015 102,24 D 02/04/2015 5.127,29 D 02/04/2015 24,00 D 02/04/2015 2.699,73 D 05/05/2015 6.165,15 D 05/05/2015 4.447,48 D 05/05/2015 127,80 D 05/05/2015 40,80 D 05/05/2015 19,20 D 05/05/2015 51,84 D 05/05/2015 41,70 D 05/05/2015 27,54 D 05/05/2015 4,80 D 12/06/2015 102,24 D 12/06/2015 3.920,20 D 12/06/2015 7.135,80 D 12/06/2015 44,40 D 12/06/2015 50,40 D 12/06/2015 3,60 D 12/06/2015 34,56 D 12/06/2015 41,00 D 12/06/2015 19,20 D 07/07/2015 25,56 D 07/07/2015 5.161,86 D 07/07/2015 5.679,15 D 07/07/2015 44,40 D 07/07/2015 92,40 D 07/07/2015 41,00 D 07/07/2015 51,84 D 07/07/2015 66,60 D 07/07/2015 19,20 D 05/08/2015 5.115,73 D 05/08/2015 13,77 D 05/08/2015 34,56 D 05/08/2015 25,20 D 05/08/2015 90,45 D 05/08/2015 7.489,19 D 05/08/2015 4,80 D 31/08/2015 7.492,94 D 31/08/2015 5.033,07 D 31/08/2015 24,00 D 31/08/2015 27,23 D 31/08/2015 17,28 D 31/08/2015 19,20 D 31/08/2015 21,60 D 31/08/2015 51,12 D 14/10/2015 37,20 D 14/10/2015 11.673,45 D 14/10/2015 32,40 D 14/10/2015 24,00 D 15/10/2015 5.317,63 D 15/10/2015 25,56 D 15/10/2015 51,84 D 30/10/2015 10.333,50 D 30/10/2015 6.836,33 D 30/10/2015 36,00 D 30/10/2015 24,00 D 30/10/2015 13,77 D 30/10/2015 51,84 D 18/12/2015 24,00 D 18/12/2015 21,60 D 18/12/2015 58,80 D 18/12/2015 7.749,00 D 18/12/2015 10.122,44 D 18/12/2015 76,68 D 18/12/2015 69,12 D 21/01/2016 21,60 D 21/01/2016 13,20 D 21/01/2016 42,00 D 21/01/2016 64,58 D 21/01/2016 10.387,95 D 21/01/2016 5.956,02 D 21/01/2016 51,84 D 21/01/2016 25,20 D 17/02/2016 21,60 D 17/02/2016 24,00 D 17/02/2016 153,32 D 17/02/2016 21,60 D 17/02/2016 3.979,13 D 17/02/2016 12.602,25 D 17/02/2016 79,07 D 09/03/2016 460,81 D 09/03/2016 4.534,65 D 09/03/2016 19,20 D 09/03/2016 27,54 D 09/03/2016 34,56 D 1o/4/2016 1.162,62 D 1o/4/2016 2.305,20 D 1o/4/2016 10,80 D 1o/4/2016 27,90 D 29/04/2016 1.321,05 D 29/04/2016 19,80 D 29/04/2016 25,80 D 03/05/2016 322,92 D 03/05/2016 6,73 D 03/05/2016 13,50 D 9.4. aplicar, individualmente, à Sra. Larysse Andrade Araújo e à Farmácia Carlota Ltda. ME (Farmácia O Carlota), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.